Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014836-46.2021.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1028126-05.2021.8.11.0041)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: GELSON ANACLETO DA CONCEIÇÃO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento aviado contra a decisão que determinou a transferência da parte agravada para unidade hospitalar do Hospital Jardim Cuiabá, sendo que, este é o teor da liminar, inexistindo em momento algum, ordem de bloqueio ou determinação da realização da cirurgia anunciada na exordial, fixando ainda multa FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) aos entes envolvidos em caso de não cumprimento, sendo este o teor da liminar concedida no evento 62823761 do feito de origem.
Posteriormente, aportou no feito de origem no andamento do evento 66032371 a impugnação da contestação pela parte autora, noticiando que a cirurgia pretendida já tinha sido realizada em data de 14/08/2021, apontando ainda que, diante disso lhe era devida multa de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), contando-se, os supostos dias de atraso.
Era o que interessava a saber.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Pela leitura do relatório acima, claro é que, a pretensão de Agravo de Instrumento aviado, perdeu totalmente o objeto, seja pelo fato de que a cirurgia já foi feita, bem como, a transferência da unidade hospitalar (ambos pelo SUS), não incorrendo mais em riscos de bloqueios entre outros.
Ademais, mesmo que assim não o fosse, a determinação judicial era de apenas transferência do paciente entre unidades hospitalares para melhor análise, apenas isso, sendo totalmente desnecessário o Agravo de Instrumento que pretendia fatos e coisas diversas da que determinada pela magistrada de 1o grau, questionando-se até mesmo o seu interesse recursal.
Também é fato claro que, a peça de impugnação anteriormente noticiada, pretende multa a maior do que a fixada pela magistrada, o que, certamente será analisada pela mesma, que impôs multa fixa ao passo que a parte noticia multa diária, em total descompasso com a medida determinada anteriormente.
Questões ainda tratadas como legitimidade passiva, e ainda, eventual repartição de custos entre estes envolvidos, são matérias atinentes ao mérito do feito, a ser analisado em sede de sentença e não em sede de Agravo de Instrumento, mormente quando ausente urgência, com o esgotamento da sua finalidade, com a realização da transferência e ainda da cirurgia pretendida.
ISTO POSTO, ante as considerações acima NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, ante a sua total perda superveniente de objeto.
Ciência ao magistrado de origem, para que também seja encartado no feito cópia da presente decisão.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações pertinentes.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator